Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704931-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: APARECIDA FERREIRA ALVES REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória manejada por APARECIDA FERREIRA ALVES, tendo como objeto acórdão proferido na ação de cobrança 0700060-76.2018.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Negado pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 236005770), foram recolhidas as custas iniciais e realizado o depósito previsto no art. 968, II, do CPC (ID 24002461 e 24002465, 24546024 e 24546025). Sem requerimento de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a autora a requerer rescisão do julgado, nos termos do art.968, inc. I, do CPC, para reconhecer a inaplicabilidade da TR como fator de correção monetária do crédito da autora e determinar a aplicação do Índice reconhecido pelo STF, ao julgar o Recurso Extraordinário 870.947, ou outro equivalente. Cite-se a parte requerida para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH